Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO PREJUDICADO.
1. Não ocorre omissão ou contradição no julgamento realizado, pois a cassação da sentença e a suspensão do curso do processo são causas impeditivas do exame das razões recursais.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.